Tribunal: STF
Processo: MS 39814
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Ester Meiler Leventer e outros(as) em face do Ministro de Estado da Defesa e do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    Em uma petição inicial de 305 (trezentas e cinco) páginas, desprovida de nexo lógico entre a narração fática e a conclusão ventilada, os impetrantes se referem, de forma desconexa, a atos supostamente emanados das autoridades apontadas como coatoras.



    Os impetrantes apresentam pedidos confusos e indeterminados. Transcrevo:



     



    “REQUERIMENTOS 



    REQUER URGENTISSO QUE O TJPE PAGUE OS 15 ANOS DE FRUTOS ACESSÓRIOS ROUBADOS DA VÍTIMA HERDEIRA UNIVERSAL DO ESPÓLIO BENTION MEILER E O TJPE DEVOLVAM TUDO ROUBADO E LIBEREM IMEDIATO ALVARÁ PARA SUSTENTO E SOBREVIVÊNCIA PARA COMPRAR COMIDA, PAGAR PLANO SAUDE E PAGAR FLAT E O QUE TEM EM CONTA BANCO DO BRASIL E SÓ CONSTA 245 MIL MENOS DE UM MÊS DE ALUGUEL DOS 15 ANOS QUE ROUBARAM DO ALUGUEL DOS FRUTOS ACESSÓRIOS DO MEU PRÉDIO IMPERATRIZ 234 MARTINS JR 79 E QUE TJPE POR 15 ANOS SO LIBEROU 250 MIL REAIS E O VALOR DE UM MES ALUGUEL É 375 MIL REAIS DO PREDIO IMPERATRIZ 234 MARTINS JR 79 E REQUER O TJPE LIBERE CARTA SENTENÇA PARA REGISTRAR IMEDIATO INTEGRAL PREDIO IMPERATRIZ 234 MARTINS JR 79 



    REQUER O TJPE ENTREGUE CERTIDAO DO TRANSITO EM JULGADO COM DATA CORRETA 18 SETEMBRO DE 2021 DA DA AÇAO CUMPRIMENTO SENTENÇA DESPEJO 53423-23.2011.8.17.0001



    QUE O JUIZ TORTURADOR LATROCIDA EMPREGADO DE FAMILIA MONTEIRO CAVALCANTI NAO QUER ENTREGAR RECEBER E PROCESSAR E VÍTIMAS ESTER MEILER, JOYCE MEILER E VIVIANNE MEILER E FAMILIARES MEILER VEM IMPETRAR COM PEDIDO LIMINAR MANDADO SEGURANÇA CRIMINAL EM FACE DO PRESIDENTE DO MINISTRO DEFESA MÚCIO MONTEIRO E EM FACE DO PRESIDENTE DO TJPE RICARDO BARRETO E REQUER A CONDENAÇÃO DOS RÉUS IMPETRADOS MINISTRO DEFESA MUCIO MONTEIRO E PRESIDENTE TJPE RICARDO BARRETO 



    ISTO POSTO, REQUER PELO RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO E ENVIAR AO 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO TJPE A AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA CONEXOS AOS INQUÉRITOS DO JURI:100673-61.2023.8.17.2001 E 0134842-11.2022.8.17.2001 



    E REQUER QUE JA HAJA PRISAO PREVENTIVA DOS REUS DENUNCIADOS OS MENTORES E AUTORES PRINCIPAIS E QUE SEJA CONDENADOS POR CRIMES TORTURAS, INDUÇAO AO SUICIDIO CARCERE PRIVADO ESCRAVIDAO DUMMPING IMOBILIARIO TERRORISMO EXTORSOES SEQUESTRO E LATROCINIO CONTINUADO RECIFE ALAGOAS, SP, RIO DE JANEIRO, BRASILIA EUA PRIVADO OS REUS MENTORES ABIN E GOVERNO FEDERAL SAO AUTORES JUNTO COM FAMILIA MONTEIRO CAVALCANTI GOVERNO PE, PREFEITURA RECIFE, GOVERNO SP E FAAP E TJSP E TRTSP E TJDFT OUTROS PARTICIPE E CUMPLICES DEVEM SER CONDENADOS EM PENA MENORES PELO CRIMES CONTINUADOS DO JURI E CONEXOS DO JURI; CRIMES TORTURAS, ODIO NAZISMO FACISMO RACISMO ANTI SEMITISMO, CARCERE PRIVADO, DUMMPING IMOBILIARIO,TERRORISMO EXTORSOES SEQUESTRO E LATROCINIO CONTINUADO RECIFE, ALAGOAS SP,RIO DE JANEIRO, BRASILIA, EUA E QUE SEGUEM OS REUS EM CRIMES DE JURI TORTURAS INDUÇAO AO SUICIDIO PORQUE OS CRIMINOSOS QUEREM ABAFAR OS CRIMES TORTURAS,CARCERE PRIVADO ESCRAVIDAO, DUMMPING IMOBILIARIO RUA IMPERATRIZ, EXTORSOES REINCIDENTES E LATROCINIO CONTINUADO RECIFE, ALAGOAS, SP, RIO DE JANEIRO, BRASILIA E EUA E A ORGANIZAÇAO CRIMINOSOS MONTEIRO CAVALCANTI, TJPE ABIN E GOVERNO FEDERAL E GOVERNO PE JA CONSUMARAM E EXAURINDO POR MAIS DE 100 ANOS CONTRA FAMILIA MEILER E POR MAIS DE 50 ANOS CONTRA VITIMA ESTER MEILER, E VITIMAS FILHAS JOYCE MEILER LEVENTER, VIVIANNE MEILER LEVENTER 



    REQUER QUE O TJPE, TJSP TRTSP E GOVERNO FEDERAL ABIN E GOVERNO PE E GOVERNO SP E PREFEITURA RECIFE DEVOLVAM TUDO ROUBADO DO ESPÓLIO BENTION MEILER E ROUBO FRUTOS ACESSÓRIOS E PAGUEM PELOS LUCROS CESSANTES PREJUÍZOS E PELAS DEMANDAS REPETITIVA CRIMINOSAS ILEGAIS E INDENIZEM PELOS CRIMES DE ODIO TORTURAS INDUÇAO AO SUICIDIO, CÁRCERE PRIVADO, ESCRAVIDAO E DUMPING IMOBILIARIO TERRORISMO EXTORSÕES E LATROCÍNIO CONTINUADO RECIFE, ALAGOAS, SP , RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA E EUA”



    É o relatório. DECIDO.



    O caso é de extinção do processo sem exame de mérito, indeferindo-se de plano a petição inicial, ante flagrante inépcia da peça inaugural. Analisando a narrativa dos impetrantes, constato vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, ante a completa impossibilidade de compreensão da pretensão, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    Ao tratar das hipóteses de indeferimento da petição inicial, o art. 330 do Código de Processo Civil prevê a inépcia da petição inicial, explicitando os casos em que esta se configura. Transcrevo trechos do citado dispositivo:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta;



    (…)



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “



    Ao regulamentar o rito do Mandado de Segurança, o art. 6º da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a petição inicial do writ “deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual”, sob pena de indeferimento liminar (art. 10 da Lei n. 12.016/2009).



    Examinando situação em que não se verificou relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões adotadas pela parte impetrante, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu por manter decisão que indeferiu a petição inicial. Transcrevo a ementa do precedente:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PROLATADA NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2.699/RS. FALTA DE DECORRÊNCIA LÓGICA ENTRE A NARRAÇÃO DOS FATOS E A CONCLUSÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA: INDEFERIMENTO. ENCUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido . Consequentemente, considerando a patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente. 2. O mandado de segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial. 3. O impetrante não logrou êxito em demonstrar, com clareza, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial impugnada, a qual, de algum modo, pudesse viabilizar o exame na via estreita do mandado de segurança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - MS: 38472 RS, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-07-2023 PUBLIC 05-07-2023)



    Reputo desnecessária a prévia intimação para a regularização dos vícios, mediante emenda da petição inicial, dado ser impossível indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”(art. 321 do CPC).



    À guisa de conclusão, entendo pela resolução do feito ainda em estágio inicial, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente.



    Some-se a isto o fato de que as autoridades apontadas como coatoras na inicial não constam do rol exaustivo disposto no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, que trata da competência originária desta Suprema Corte para processar e julgar mandado de segurança.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Custas pelos impetrantes.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente